Tribunal: TJPA
Processo: 0808373-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808373-49.2025.8.14.0000

RECORRENTE: PEDRO DANIEL VIEIRA MONTEIRO

RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808373-49.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIO FERREIRA DE ARAUJO NETTO.

PACIENTE: PEDRO DANIEL VIEIRA MONTEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUABEPAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Pedro Daniel Vieira Monteiro, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0802143-65.2025.8.14.0040. O paciente foi preso preventivamente em 09/02/2025, sob a acusação de envolvimento em acidente de trânsito com uma vítima fatal e outra lesionada, inicialmente autuado com base no art. 302, § 3º, do CTB. Posteriormente, a capitulação foi alterada pelo juízo
a quo
para o crime de homicídio com dolo eventual (art. 121 do CP), após parecer do Ministério Público. A defesa alegou ausência de requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, fragilidade probatória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com manifestação favorável do MP nesse sentido. O pedido liminar foi indeferido, mas ao final foi concedida a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da suficiência dos requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com base em elementos atuais e contemporâneos, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 09/02/2025, tendo decorrido toda a instrução criminal sob a segregação cautelar, o que impõe análise da contemporaneidade e proporcionalidade da medida.

5.
Embora a decisão de primeiro grau tenha fundamentado a manutenção da prisão na gravidade concreta dos fatos, nos indícios de autoria e na periculosidade social do agente, destacou-se também a pendência de provas relevantes, como laudo pericial de vídeo, essencial à dinâmica do acidente.

6.

A manifestação expressa do Ministério Público, durante audiência de instrução e julgamento, foi no sentido da revogação da prisão preventiva, com imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares, diante da fase processual avançada e da possibilidade de mitigação dos riscos processuais.

7.

O conjunto de elementos, incluindo a manifestação ministerial e a ausência de novos elementos justificadores da segregação, revela a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, tornando viável a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, sob pena de ilegalidade da medida.

2.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é possível quando ausentes os fundamentos contemporâneos que justifiquem a segregação.

3.

A manifestação favorável do Ministério Público à substituição da prisão, embora não vinculante, é relevante para aferição da adequação e suficiência de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º; 312 e 319; CTB, art. 302, § 3º; CP, arts. 121, 129, §1º, II, 305, 61, II, h, 70 e 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107801/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 06.09.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder a Ordem do presente
Habeas Corpus
, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ao paciente PEDRO DANIEL VIEIRA MONTEIRO,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO DANIEL VIEIRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Penal de nº 0802143-65.2025.8.14.0040.

O coacto foi preso preventivamente no dia 09/02/2025, em decorrência de suposto envolvimento em acidente de trânsito, sendo autuado com base no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual resultou em uma vítima fatal e outa lesionada. Posteriormente, em audiência, a autoridade inquinada coatora acolheu o parecer requerido pelo Ministério Público, de dolo eventual, e alterou a capitulação do tipo penal especificado pelo Delegado de Policial Civil, sendo-lhe então imputado ao paciente o artigo 121, do Código Penal Brasileiro.

Nessa conjuntura, o impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: a) ausência de perícia no local do fato e nos veículos; b) fragilidade e insuficiência das provas contidas no Inquérito Policial, com contradições nos depoimentos e inexatidão das mídias; c) ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e) possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura em favor do paciente, e subsidiariamente, a substituição da medida mais gravosa por outras cautelares ou pela prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 26448962). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 26568113). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 26755776).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no dia 09/02/2025, por volta das 02h50min, na Rodovia PA-160, próximo ao Atacadão Macre, no município de Parauapebas, estado do Pará. Na ocasião, o paciente PEDRO DANIEL VIEIRA MONTEIRO conduzia seu veículo Virtus pela referida rodovia quando atingiu a motocicleta das vítimas LEONARDO SOUSA EVANGELISTA e ALANDIA DIALIA SOARES, resultando em lesões corporais graves ao LEONARDO e à morte de ALANDIA.

O coacto foi preso em flagrante no dia 09/02/2025, sendo autuado com base
artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme Inquérito Policial nº 00071/2025.100872-1. Posteriormente, em audiência, a capitulação foi alterada pelo juízo
a quo
ante acolhimento de parecer ministerial indicando dolo eventual, imputando ao paciente o crime previsto no art. 121, do Código Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia do dia 09/02/2025. Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia (Doc. ID) imputando ao paciente os crimes previstos nos arts.
121, §2º, inciso III e IV, do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 61, II, h, do Código Penal (vítima ALANDIA DIALIA SOARES MENDONÇA), e artigo 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro (Vítima LEONARDO SOUSA EVANGELISTA), e artigo 305 do CTB, praticados na modalidade do artigo 18, inciso I, parte final do CP e em concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), a qual foi recebida no dia 28/02/2025.

A audiência de instrução e julgamento do dia 16/04/2025, foi realizada a oitiva das testemunhas e mantida a prisão preventiva do coacto, destacando-se a manifestação favorável do Ministério Público de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta, ainda foi requerido pelo magistrado de 1º grau o aprimoramento da qualidade dos vídeos anexados nos autos principais (Doc. ID 141953577), ainda pendente de realização, estando o processo na fase de alegações finais.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

O impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em decorrência da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, qual seja:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).
(Redação d
ada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Analisando os autos, constata-se que o coacto encontra-se preso desde o dia 09/02/2025, quando ocorreu o acidente, estando privado de sua liberdade ao longo de toda a instrução processual.

Nesse sentido, é cediço que há dois pressupostos indispensáveis para a manutenção da prisão preventiva no caso concreto, o
fumus bonis iúris
e o
periculum libertatis
, devendo constar nos autos provas de materialidade e os indícios de autoria, em conjunto com as circunstâncias do fato e gravidade tangível do delito.

A defesa alega a inexistência dos referidos pressupostos, de modo que a prisão do paciente até o presente momento revela-se excessiva e desnecessária, configurando uma suposta antecipação de pena, e consequentemente, violação do princípio da presunção de inocência. Ademais, sob a argumentação de garantia da ordem pública e acautelamento do devido processo legal, indica a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, CPP.

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 16/04/2025, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva (Doc. ID 26507093), indicando os indícios de autoria e materialidade, conforme se lê
in verbis
:

[...] O réu está preso desde o dia 09/02/2025; É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre pontuar que a manutenção da prisão cautelar de qualquer imputado deve obedecer aos princípios constitucionais da necessidade e da proporcionalidade, exigindo a demonstração concreta dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Pois bem. No presente caso, a gravidade concreta dos fatos impõe a necessidade da preservação da prisão preventiva. O evento delituoso em análise não resultou apenas na perda de uma vida, o que por si só já é grave e irreparável, mas ceifou duas existências: a da vítima A.D.S.M., jovem mulher que se encontrava em estado gestacional, carregando em seu ventre outra vida que jamais terá a oportunidade de nascer. Ademais, destaca-se que Leonardo Sousa Evangelista, esposo da vítima fatal, sobreviveu ao evento, mas carrega consigo sequelas físicas permanentes e significativas, que lhe impõem limitações diárias e dores constantes, fruto das fraturas graves e das múltiplas lesões sofridas. Portanto, a dimensão da ofensa é dupla: uma tragédia que resultou em mortes e outra que deixou marcas profundas e duradouras em um sobrevivente. No tocante aos indícios de autoria, não obstante a defesa tenha suscitado contradições nos relatos policiais e apontado para a possibilidade de autoria diversa, é de se reconhecer que os depoimentos colhidos em juízo foram concretos e compatíveis entre si, de maneira robusta e predominante que merece ser devidamente considerada. Os testemunhos colhidos sob contraditório confirmam a condução do veículo Virtus, cor prata, placa QVS-3B16 pelo réu, que, conforme laudo técnico juntado sob ID 141541177, sofreu impacto na “região anterior lateral esquerda” e foi encontrado ainda fragmentos de tecidos compatíveis com o jeans de cor azul, material semelhante pode ser visualizado na vestimenta usadas pelas vítimas no acidente, tal constatação é absolutamente compatível com a dinâmica do acidente narrada pelas testemunhas e pela vítima LEONARDO, afastando, por ora, a tese defensiva de que o veículo conduzido por Lucca Rodrigues Lopes teria sido o responsável direto pelo atropelamento. A alegação defensiva de autoria diversa, atribuída à testemunha Lucca Rodrigues Lopes, não encontra respaldo probatório idôneo, tratando-se, por ora, de mera tese desprovida de elementos objetivos que a amparem. Deve-se destacar ainda que a manifestação ministerial favorável à revogação da prisão, embora merecedora de respeito, possui natureza meramente opinativa, não vinculando a convicção do Juízo, que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, forma seu convencimento pela livre apreciação da prova colhida nos autos, sempre de forma motivamente fundamentada: O conjunto formado pelos depoimentos das testemunhas oculares, somado às circunstâncias objetivas do caso — como o Laudo Pericial de Análise de Danos Veiculares (ID 141541177), que indica o impacto na região anterior lateral esquerda do veículo Virtus de placas QVS-3B16, dirigido pelo acusado —, reforça a tese acusatória, apontando-o como o condutor que, em alta velocidade e sob efeito de álcool, atropelou mortalmente Alandia Dialia Soares Mendonça e causou graves lesões em Leonardo Sousa Evangelista.

Importante registrar que,
ao ser abordado pela guarnição policial e pela testemunha ocular, o denunciado apresentava inequívocos sinais de embriaguez, circunstância que, somada à condução em alta velocidade, já tendo vindo de outros acidentes no trânsito, denota comportamento doloso na modalidade de dolo eventual, pela assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.
Assim, o
modus operandi
empregado pelo denunciado evidencia elevada periculosidade social, apta a justificar a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...]

No tocante a argumentação de evidente embriaguez do paciente, não há nos autos nenhuma comprovação de que ele se encontrava alcoolizado, destacando ainda que apenas a alcoolemia não caracteriza a tese de dolo eventual quando se trata de acidentes de trânsito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
107801/SP, devendo ser analisado o contexto fático-probatório como um todo.

Vislumbra-se também que está pendente a juntada de provas requeridas na referida AIJ, como a requisição de perícia audiovisual nº 00011-2025.100300-0, objetivando esclarecer quais veículos estavam envolvidos na colisão.

Assim, considerando o exposto, entende-se viável a substituição da prisão preventiva do coacto mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, e seus incisos, do CPP.

PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ÀS MEDIDAS CAUTELARES

E
m análise aos documentos comprobatórios juntados aos autos junto com a impetração do presente
Writ
, ressalta-se a manifestação (Doc. ID 26507098) do Ministério Público na Audiência de Instrução e Julgamento do dia 16/04/2025, a qual deu-se vistas ao MP para se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Nesta, a Promotora de Justiça titular da 7ª Promotoria Criminal de Parauapebas, Dra. Magdalena Torres Texeira Jaguar, representante do MP, foi favorável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao coacto,
ipsi literris:

“[...] Verifica-se que todas as testemunhas da acusação foram ouvidas e as provas de carreiam nos autos, por enquanto, ainda não está finalizado... Ainda se verifica provas que se encontram para serem confeccionadas, a questão de laudos que ainda vão ficar prontos, perícias técnicas relativas ao IML dos veículos envolvidos na colisão. A defesa do réu em questão peticionou de forma verbal pela revogação da cautelar tendo em vista também as testemunhas que foram ouvidas, questão dos laudos e observância das imagens que foram juntadas. O Ministério Público, por enquanto, não descarta a fase de ser levado esse processo a outra fase, que pode até ser em plenário a segunda fase da instrução após as alegações finais, mas por hora, mesmo existindo a garantia da ordem pública e a comoção social, tendo em vista que o município de Parauabepas é acometido todos os dias por colisões no trânsito com vítimas fatais, e também vítimas com lesões graves e gravíssimas que oneram o sistema único de saúde e ficam afastadas das suas ocupações habituais, seus trabalhos, e também chegam a esses fatos serem noticiados, veiculados através de blogs e também outros veículos, ao conhecimento da população paraupabense,
entende por bem que seja a prisão do senhor PEDRO DANIEL revogada por hora para ser monitorado por equipamento de tornozeleira eletrônica, que seja colocado então a esse juízo as restrições de só se ausentar da residência para ir a faculdade, ou se estiver empregado em algum local, e se recolher ao seu domicilio, constando nos autos a residência de seus pais,

nos horários cabíveis ficando durante a esse período também impedido de sair do município e se for do entendimento do juízo colocar outras restrições
.[...]”(grifo nosso)

A
nte o exposto, conheço e concedo a Ordem do
Habeas Corpus
, revogando a custódia preventiva
, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo juízo
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025